Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-39.2023.8.11.0032
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001058-39.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MATHEUS DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 081.936.451-70 (APELANTE), RUBENS GONCALO DOS ANJOS - CPF: 074.177.041-58 (APELANTE), WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO - CPF: 063.601.841-50 (APELANTE), BRUNNA DEL FUZZI SANTOS - CPF: 037.465.381-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVI FRANCISCO CRUZ - CPF: 405.882.701-72 (ADVOGADO), ADEMAR DE ALMEIDA GODOES - CPF: 567.977.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO XAVIER DE ALMEIDA - CPF: 016.933.731-65 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIFE PAZ ALMEIDA GODOES - CPF: 065.296.071-53 (VÍTIMA), JOSIVALDO NERIS DE CAMPOS - CPF: 043.164.081-51 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRACIELE EVA DE ALMEIDA GODOES - CPF: 004.698.091-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE EVA DE ALMEIDA GODOES - CPF: 004.698.091-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO AGRAVADO (VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS). PROVAS NÃO REPETÍVEIS. CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. EVIDENCIADO QUE DO EMPREGO DA VIOLÊNCIA RESULTOU A MORTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE DE MENORIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO (MATHEUS DOS SANTOS DE ALMEIDA e RUBENS GONCALO DOS ANJOS) E PROVIDO PARCIALMENTE (WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO) PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. Caso em exame

Apelações criminais contra sentença condenatória proferida pela Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que condenou os apelantes pela prática de latrocínio agravado (vítima maior de 60 anos).

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

i) Verificar a suficiência do conjunto probatório, especialmente as provas obtidas por confissões extrajudiciais e dados telemáticos.

ii) Examinar o pedido de desclassificação do delito de latrocínio para roubo simples.

iii) Reavaliar a dosimetria da pena, considerando a alegada desproporcionalidade na primeira fase e o pleito de aplicação da atenuante da menoridade para um dos apelantes.

iv) Avaliar a isenção do pagamento das custas processuais, dada a hipossuficiência dos apelantes.

III. Razões de decidir

3. As confissões extrajudiciais, corroboradas por provas não repetíveis (dados telemáticos extraídos de celulares com autorização judicial) e depoimentos judiciais dos policiais, confirmam a materialidade e autoria do delito.

4. As conversas telefônicas obtidas com autorização judicial são provas não repetíveis, as quais se incluem nas ressalvas do art. 155 do CPP, sendo suficiente para amparar o decreto condenatório, sobretudo quando não há nos autos qualquer indício que sugira que elas não correspondam àquelas verificadas pelos policiais (Relatório Policial n. 2023.13.77592), razão pela qual não há motivo para questionar a autenticidade.

5. O conjunto probatório, em especial o Laudo de Pericial, indica que a morte da vítima decorreu de asfixia, resultado da violência empregada pelos réus na prática do crime, afastando a tese de ausência de nexo causal entre o ato criminoso e o resultado morte.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes), com fundamentação idônea.

7. Se o recorrente já possuía 21 anos à época do fato, a atenuante de menoridade deve ser afastada.

8. Identificado erro aritmético na sentença quanto à aplicação da fração de 1/6, na segunda fase, para agravar a pena em decorrência da agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP (vítima maior de 60 anos), deve ser redimensionada a reprimenda.

9. A análise do pedido de isenção das custas processuais deve ser feita no juízo da execução (TJMT, AC n. 1000016-18.2023.8.11.0011).

IV. Dispositivo

10. Recursos desprovido (MATHEUS DOS SANTOS DE ALMEIDA e RUBENS GONCALO DOS ANJOS) e provido parcialmente (WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO) para redimensionamento da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “h” e 62, I, 69, 157, § 3o, II, CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.034.705/MT; TJMT, AP n. 1000305-84.2023.8.11.0096, AP n. 1000016-18.2023.8.11.0011.

Doutrina: França, Genivaldo Veloso, Medicina Legal, 11a edição, Editora GEN, página 373.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001058-39.2023.8.11.0032

APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS DE ALMEIDA, RUBENS GONCALO DOS ANJOS, WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GRACIELE EVA DE ALMEIDA GODOES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por MATHEUS DOS SANTOS DE ALMEIDA, WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO e RUBENS GONCALO DOS ANJOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos de ação penal, condenou:

1) o primeiro, à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio agravado (art. 157, § 3o, II, c/c arts. 61, II, “h” e 62, I, ambos do CP);

2) o segundo, à pena de 26 anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio agravado (art. 157, § 3o, II, c/c arts. 61, II, “h” e 62, I, ambos do CP);

3) o terceiro, à pena de 22 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa pela prática dos crimes de latrocínio agravado (art. 157, § 3o, II, c/c arts. 61, II, “h” e 62, I, ambos do CP) e de porte ilegal de munição de uso permitido, na forma do concurso material (CP, art. 69) (id. 221910817).

Os apelantes, MATHEUS DOS SANTOS DE ALMEIDA e RUBENS GONCALO DOS ANJOS, sustentam que: 1) inexistem provas judicializadas para condenação; 2) os laudos periciais
“estão em clara contradição, e ainda não revelam o nexo causal entre a violência empregada e o resultado morte”;
3) têm direito à isenção do pagamento das custas processuais, por serem hipossuficientes.

Pedem o provimento do recurso nestes termos:

“(...) Quanto ao réu RUBENS GONÇALO DOS ANJOS, requer: a) ABSOLVIÇÃO do réu do ilícito previsto no art. 157, §3o, II, c/c art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei no 10.826/03., com fulcro no artigo 386, V do Código de Processo Penal.

b) Subsidiariamente, a DESCLASSIFICAÇÃO do delito previsto no art. 157, §3o, II do Código Penal para o deito previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

c) Isenção das taxas e custas judiciais;

Quanto ao réu Matheus dos Santos de almeida, requer

a) A DESCLASSIFICAÇÃO do delito previsto no art. 157, §3o, II do Código Penal para o deito previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

b) Isenção das taxas e custas judiciais (...)”
(id. 221910833).

O apelante, WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO, alega que: 1) não há provas judicializadas para condenação; 2) a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; 3) faz jus à atenuante da menoridade; 4) tem direito à isenção do pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente.

Requer o provimento para que seja absolvido
“com fulcro no artigo 386, V do Código de Processo Penal.”
Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena basilar
“em razão dos fundamentos serem inidôneos, bem como pela completa desproporcionalidade na aplicação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria”
, o reconhecimento da atenuante da menoridade e a isenção do pagamento das custas processuais (id. 221910837).

Nas contrarrazões, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROSÁRIO OESTE pugna pelo
“(...) improvimento do recurso interposto por Matheus dos Santos de Almeida e Rubens Gonçalo dos Anjos e parcial provimento do apelo interposto por Wellyngton Henryk Prudencio de Azevedo (...)”
para
“(...) aplicar na pena base a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime por circunstância judicial negativa (...)”
(id. 221910839).

A
9a Procuradoria de Justiça
exarou parecer no mesmo sentido das contrarrazões ministeriais (id. 232394150).

É o Relatório.

V O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Segundo a denúncia e o aditamento, no dia 13/07/2023, ao anoitecer, na Fazenda Canta Galo, localizada no Distrito de Arruda, estrada do Pindaival, zona rural, em Rosário Oeste/MT, os denunciados, com ânimos de assenhoramento definitivo, agindo em conluio e unidade de desígnios entre si e com pelo menos mais 3 pessoas não identificadas, subtraíram para ambos, aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais) em espécie e algumas mercadorias não identificadas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, que resultou na morte da vítima Neife Paz de Almeida Godoes, de 79 anos de idade.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Representação por quebra de sigilo para acesso a dados de aparelho celular no 1000969-16.2023.8.11.0032, Relatório Policial no 2023.13.59053, Laudo pericial no 214.2.16.9067.2023.128535- A01, Laudo Pericial de Necropsia no 220.2.21.9067.2023.128952-A01, Relatório Policial de análise dos dados telemáticos extraídos no 2023.13.77592, além dos depoimentos das testemunhas colhidos durante a fase inquisitorial e corroboradas na instrução.

A autoria, por sua vez, revela-se incontroversa, especialmente porque, inobstante tenha permanecido em silêncio durante o seu interrogatório em juízo, quando ouvido perante a autoridade policial, confessou a prática do crime e relatou detalhadamente todo o desenrolar dos fatos.

O Relatório Policial no 2023.13.77592, que analisou os dados telemáticos extraídos do aparelho celular do acusado, mediante utilização do software Cellebrite, demonstrou que os réus MATHEUS e WELLYNGTON, vulgo “PRAIEIRO”, que cumpria pena na Penitenciária Ahmenon, em Várzea Grande/MT, arquitetaram todo o crime, cujas mensagens iniciaram no dia 12/07/2023, ou seja, um dia antes do crime e perduraram até o dia dos fatos (id 134117196). (...)

O informante Armando Xavier de Almeida, quando ouvido em juízo, explicou que residia com a vítima e no dia dos fatos estava em uma residência próxima, na casa de sua mãe. Por volta das 20h00, chegou no local e se deparou com 3 indivíduos.

Quando desceu da motocicleta, um deles gritou “perdeu” e partiu para cima do informante, contudo, conseguiu correr para uma região de mata. Explica que os indivíduos efetuaram 2 disparos de arma de fogo.

Relatou que conseguiu sinal e ligou para Lucas para avisar que estavam roubando a propriedade e pediu para ele ligar para o seu avô. Como não conseguiu falar com ele, Lucas acionou a polícia.

O informante explicou que no momento em que chegou, cruzou com o veículo que foi dar apoio para os indivíduos, mas como estava escuro, não conseguiu identificar qual era o modelo do carro, só percebeu que estava muito devagar. Em seguida, os indivíduos entraram no veículo e saíram em disparada.

Explicou que só adentrou a residência quando os policiais chegaram no local. A casa estava toda bagunçada e o corpo da vítima estava caído aos fundos da residência.

Por fim, relatou que MATHEUS deixou o aparelho celular no local dos fatos e que viu fotos dele no aparelho.

O policial militar Josivaldo Neris de Campos, quando inquirido em juízo, relatou que receberam uma denúncia sobre a ocorrência de um roubo e se deslocaram. No local, constataram que os suspeitos já haviam se evadido e encontraram a vítima já sem vida.

Em buscas pela residência, localizaram um aparelho telefone e na tela de bloqueio estava a foto do réu MATHEUS. Diante disso, repassaram as informações para a polícia civil.

Por volta das 5h00 da manhã, foram acionados novamente, pois populares haviam conseguido capturar um dos suspeitos em uma área de mata, próxima da fazenda.

Ao abordar MATHEUS, ele teria dito que estava fazendo só a segurança do local, não teria adentrado, indicando RUBENS e mais 2 indivíduos. Ele ainda teria indicado a localização da residência de RUBENS, que facilitou a sua detenção.

Explicou que RUBENS também confirmou sua participação no crime.

Corroborando as informações, o policial militar João Carlos Rosa Trindade, quando inquirido em juízo, relatou que receberam denúncia de um roubo que havia ocorrido na zona rural e se deslocaram.

No local não havia ninguém, mas o caseiro percebeu que a viatura estava se aproximando e se aproximou, relatando que viu os assaltantes, mas conseguiu sair correndo.

Em seguida, verificaram a residência e encontraram a vítima aos fundos da casa, caído próximo ao curral. Diante disso, acionaram a ambulância, que constatou o óbito da vítima.

Confirmou que encontraram um aparelho celular de um dos réus na residência.

Por volta das 5h da manhã, quando já estavam no batalhão, receberam nova chamada de populares informando que haviam detido um dos suspeitos.

Em conversa com MATHEUS, ele disse que estava fazendo a segurança do local e repassou informações do endereço de um comparsa em Cuiabá, RUBENS. Ao chegar na residência, RUBENS tentou evadir do local. Ao abordá-lo, foram encontradas algumas munições deflagradas.

Desta feita, ao assim proceder, restou claro que o réu praticou o desvio de conduta qualificado como crime, a saber, latrocínio consumado, não havendo razão para a tese de decote da qualificadora do latrocínio, ao argumento de que nenhum dos laudos periciais juntados comprovou o nexo de causalidade.

Conforme se depreende dos autos, a primeira perícia, realizada ainda no local dos fatos, não foi conclusiva para a causa da morte, conforme conclusões do Laudo Pericial no 220.1.21.9067.2023.128952-A01 (id 134117195).

No entanto, o Laudo de Necropsia no 121.1.01.9067.2023.138188-A01 consignou que a vítima foi encontrada em sua residência (fazenda Canta Galo) amarrada com corda no punho direito.

O laudo constatou sinais indiretos sugestivos de asfixia (pulmões armados, petéquias interlobulares, cianose, protrusão da língua, hiperemia conjuntival), sendo esta a causa do óbito. Desse modo, concluiu que “Diante dos achados da necropsia concluem os peritos que a morte de Neife Paz de Almeida Godoes deu-se em decorrência de asfixia (meio físico-químico)”.

Logo, não há que falar em ausência de nexo de causalidade entre os fatos e o resultado morte, vez que as provas produzidas não deixam dúvidas de que a violência empregada pelos réus visando a subtração de coisas alheias, resultou a morte da vítima.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrada a materialidade e a autoria do crime imputado.

A conduta é típica e se amolda perfeitamente ao tipo penal constante no art. 157, §3o, II, c/c art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal. (...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR os réus MATHEUS DOS SANTOS DE ALMEIDA e WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO pela prática do crime previsto no artigo 157, §3o, inciso II, c/c artigos 61, inciso II, “h” e 62, I, ambos do Código Penal; e RUBENS GONÇALO DOS ANJOS pela prática do crime previsto no artigo 157, §3o, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, “h”, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 10.826/03. (...)”

Passo à análise dos recursos em conjunto.

E, com efeito, verifico que o conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, que os apelantes praticaram o delito de latrocínio agravado (vítima maior de 60 anos), motivo pelo qual o pedido em comum pela absolvição dos apelantes se mostra impertinente.

A materialidade e autoria delitivas estão devidamente demonstradas por meio dos Boletins de Ocorrência n. 2023.195540 e n. 2023.195938, Auto de Apreensão n. 2023.16.282452, Auto de Apreensão n. 2023.16.281769, Relatório Policial n. 2023.1359053, Relatório n. 2023.7.71723, Laudo Pericial n. 220.2.21.9067.2023.128952-A01, Laudo Pericial n. 211.2.13.9067.2023.129296-A02, auto de apreensão n.o 2023.16.378415, Laudo Pericial n. 121.1.01.9067.2023.138188- A01 e Relatório Policial n. 2023.13.7759, bem como por intermédio dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal.

Na delegacia de polícia, o apelante, MATHEUS DOS SANTOS DE ALMEIDA, confessou os fatos criminosos, delatando o apelante,

RUBENS GONCALO DOS ANJOS , bem como uma pessoa de
vulgo “Praeiro” como coautores do crime, inclusive revelando o número de celular desse último, vejamos:

“(...) no dia 26/06/2023 o interrogado recebeu um telefonema de Rubens, amigo de infância, convidando-o para participar de um roubo em uma fazenda, na comunidade Pindaival em Rosário Oeste, e o chamou para ir até sua casa, localizada no bairro Parque Amperco, em Cuiabá, para acertar os detalhes; QUE no mesmo dia o interrogado foi até a casa de Rubens, e no local ele disse que já estava de olho na fazenda desde o ano de 2021, pois tinha conhecimento que o proprietário era um idoso que tinha costume de andar com grandes em quantias em dinheiro, bem como havia um veículo S10 na propriedade; QUE já tinha tudo planejado, mas ainda faltava a "caneta" e o "cavalo", se referindo a arma de fogo e o veículo; QUE garantiu para Rubens que conseguiria arrumar a arma e o veículo; QUE entrou em contato com "Vulgo Praeiro", presidiário que se encontra cumprindo pena na penitenciária Ahmenon, em Várzea Grande, e ele foi quem conseguiu a arma, e o veículo para o interrogado praticar o roubo; QUE na data de ontem por volta das 18:00 horas, o interrogado e Rubens se encontram com "Vulgo Thiago", e "Vulgo Morro", sendo que esses indivíduos que levaram o veículo e a arma de fogo, bem como Praeiro informou que eles iriam juntos participar no roubo; QUE deslocaram até a fazenda localizada na comunidade pindaival, e chegaram no local por volta das 20:00 horas; QUE quem estava dirigindo o veículo sandero, cor prata era Vulgo Thiago; QUE o interrogado, Rubens e Vulgo Morro foi quem desceram até a fazenda, enquanto que "Vulgo Thiago" ficou aguardando dentro do carro, para apoio; QUE Rubens chamou pela vítima, "o de casa, seu Neife", ao que a vítima saiu apenas de short, e sem camisa, ocasião em que Vulgo Morro, que portava a arma de fogo, o abordou por de trás, e apontou a arma na direção da vítima dizendo, "perdeu, perdeu, é um assalto"; QUE conduziram a vítima para o interior da casa, onde a amarraram as duas mãos dela com uma corda, e a colocaram sentada no chão, em um corredor central da casa; QUE enquanto Rubens revistava a casa, Vulgo Morro, indagava a vítima sobre a onde estava a quantia de dinheiro, e apontando a arma em sua direção; QUE em nenhum momento a vítima foi agredida ou torturada; QUE a vítima dizia que não tinha dinheiro em casa, mas que poderia vender umas vacas para dar aos suspeitos; QUE o interrogado foi para o lado de fora da casa para cuidar, uma vez que tinham conhecimento que havia um caseiro que residia no local; QUE a vítima chegou a dizer que o caseiro não iria retornar para casa naquela noite; QUE o interrogado não estava portando arma de fogo, e quando o caseiro chegou, o interrogado disse "perdeu, perdeu", e logo o caseiro saiu correndo, ouvindo em seguida apenas os barulhos de tiro; QUE o interrogado também saiu correndo e foi se esconder no mato, pois não sabia da onde vinham os disparos; QUE não retornou para a casa da vítima, e passou a noite no mato; QUE logo que amanheceu o interrogado estava indo embora pela estrada, quando foi abordado pelo familiares da vítima, ocasião que soube que a vítima havia falecido; QUE durante o tempo em que o interrogado ficou na residência a vítima estava calma, e não se queixou de estar passando mal; QUE em nenhum momento a vítima foi agredida pelos suspeitos; QUE foi roubado da vítima apenas a quantia de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) que se encontrava no bolso de seu short; QUE o interrogado não conhece "Vulgo Thiago", e "Vulgo Morro", e não sabe informar o nome deles, muito menos o endereço exato; QUE sabe que Thiago mora no bairro Santa Terezinha em Cuiabá, e o Vulgo Morro mora em Chapada dos Guimarães; QUE quem mandou os dois participar do roubo foi Vulgo Praeiro, e também não sabe informar o seu nome; QUE manteve contato com "Praeiro" através do telefone (41) 99224-7053 (...)”.

Na fase policial, o apelante, RUBENS GONCALO DOS ANJOS, também confessou a prática do crime, narrando, detalhadamente, a dinâmica dos fatos da seguinte maneira:

“(...) na data de ontem por volta das 19:00 horas “Vulgo Thiago”, e “Vulgo Morro” apareceram na casa da irmã do interrogado localizada no bairro Amperco em Cuiabá, dizendo que tinham uma missão para ele e Matheus; QUE perguntou qual era a missão, e Vulgo Thiago disse era um roubo em uma chácara em Rosário Oeste, onde haviam jóias e dinheiro; QUE o interrogado precisando de dinheiro topou participar do roubo; QUE deslocaram em um veículo sandero, cor prata, pela MT-010, e quem conduziu o veículo foi “Vulgo Morro”; QUE chegando no local soube que se tratava de uma fazenda, e Vulgo Thiago foi quem chamou pela vítima, enquanto que o interrogado e Matheus ficaram escondidos, e Vulgo Morro ficou no veículo dando apoio; QUE quando a vítima saiu da residência foi abordada por Thiago, que portava a arma de fogo; QUE Thiago disse para a vítima ficar tranquila, que não iriam fazer nada com ele; QUE conduziram a vítima para o interior da residência, onde foi amarrada nas mãos com uma corda, e a deixaram sentada no chão em um corredor central da casa; QUE o interrogado passou a procurar algo de valor na casa, como dinheiro, jóias e qualquer outro objeto de valor, mas nada foi encontrado; QUE a vítima disse que não tinha dinheiro guardado em casa, sendo encontrado com ela apenas a quantia de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais); QUE enquanto estavam na residência o caseiro chegou, e Thiago deu um tiro para cima, assustando os demais que correram; QUE o interrogado correu para o veículo e fugiu junto com Vulgo Morro e Thiago; QUE Matheus se escondeu no mato, e foi deixado para trás pelos comparsas; QUE no momento em que estiveram na casa a vítima estava bem, e calma, e em nenhum momento foi agredida ou torturada pelos suspeitos; QUE a vítima também não se queixou estar passando mal; QUE somente após a sua prisão é que tomou conhecimento que a vítima havia falecido, e está triste com esse desfecho pois em nenhum momento tiveram intenção de ferir a vítima, queriam apenas dinheiro; QUE o interrogado não conhece “Vulgo Thiago” e “Vulgo Morro” , e não sabe informar o nome deles, e seus endereços; QUE também não saber indicar o nome da pessoa que planejou o roubo nessa propriedade; QUE o interrogado não conhecia a vítima, essa foi a primeira vez que andou pela região da comunidade pindaival; QUE a quantia de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), único valor roubado na propriedade ficou com “Vulgo Morro” para abastecer o veículo renault sandero, cor prata; QUE as munições de arma de fogo não foram encontradas com o interrogado, mas na casa de sua irmã durante a abordagem da polícia militar; QUE não sabe dizer de quem são as munições, mas pode ser de sua irmã, que trabalha como segurança (...)”

Por seu turno, na fase judicial, os apelantes, MATHEUS DOS SANTOS DE ALMEIDA e RUBENS GONCALO DOS ANJOS, permaneceram em silêncio.

Atente-se ao fato de o apelante, MATHEUS DOS SANTOS DE ALMEIDA, ter esquecido o seu celular na cena do crime, inclusive com sua fotografia de fundo de tela.

Foram extraídos os dados desse celular, após autorização judicial, os quais revelaram não só o envolvimento do apelante, WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO, vulgo “Praeiro”, mas também toda a dinâmica criminosa, havendo, inclusive, troca de diversas mensagens sobre planejamento do roubo entre o terminal telefônico 55 12 98895-0591 (apelante Matheus) e o terminal telefônico 55 41 9224-7053 (apelante Wellyngton, vulgo praieiro),

iniciadas na data 12 de julho de 2023, um dia anterior a data do fato e que se estende até a data do fato no dia 13 de julho de 2023, conforme consta do Relatório Policial n. 2023.13.77592.

Além disso, tem-se os depoimentos judiciais dos policiais militares, Josivaldo Neris de Campos e Armando Xavier de Almeida, os quais corroboram a confissão dos apelantes, MATHEUS DOS SANTOS DE ALMEIDA e RUBENS GONCALO DOS ANJOS, na fase policial.

De fato, o art. 155 do CPP estabelece que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
”
Grifado.

No caso, a confissão extrajudicial dos apelantes, MATHEUS DOS SANTOS DE ALMEIDA e RUBENS GONCALO DOS ANJOS, as provas obtidas a partir do afastamento de sigilo de dados telefônicos (provas não repetíveis), bem como os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela ocorrência, se mostram suficientes para condenação.

Nota-se que as conversas telefônicas obtidas com autorização judicial são provas não repetíveis, as quais se incluem nas ressalvas do art. 155 do CPP, sendo suficiente para amparar o decreto condenatório, sobretudo quando não há nos autos qualquer indício que sugira que elas não correspondam àquelas verificadas pelos policiais (Relatório Policial n. 2023.13.77592), razão pela qual não há motivo para questionar a autenticidade.

Logo, a condenação deve ser mantida.

Por sua vez, conforme consta no Laudo Pericial n. 121.1.01.9067.2023.138188-A01, a causa morte da vítima se deu em decorrência de asfixia (meio físico-químico), possivelmente por sufocação posicional, ao considerar que a vítima permaneceu com as mãos amarradas por cordas durante a empreitada criminosa, além de sua debilitação e idade avançada.

Acerca da sufocação posicional, Genivaldo Veloso de França ensina que:
“para seu diagnóstico, deve-se levar em conta o fato de o cadáver ser encontrado em uma posição que dificulte ou inviabilize a ventilação pulmonar, de o indivíduo não poder livrar-se daquela posição, de serem evidenciados os sinais gerais de asfixia e, também, de se excluir de outras causas de morte violenta ou por antecedentes patológicos (...)”
(Medicina Legal, 11a edição, Editora GEN, página 373), circunstâncias essas evidenciadas no caso em apreço.

Assim, o emprego da violência contra

a vítima idosa, a qual teve as mãos amarradas por cordas, certamente resultou em sua morte por asfixia.

Por oportuno, friso que o laudo pericial de id. 221910717 é estranho aos fatos aqui apurados (refere-se a Alberto Pereira Costa), razão pela qual deve ser desconsiderado no presente julgamento, devendo ser observado o laudo pericial do id. 221910722, que é o que guarda relação com o crime tratado nos presentes autos (refere-se à vítima Neife Paz de Almeida Godoes).

Sendo assim, uma vez comprovado que do emprego da violência por parte dos apelantes resultou a morte da vítima, inviável a desclassificação do delito de latrocínio para roubo simples.

Em relação ao pedido do apelante, WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO, para redução da reprimenda, verifica-se, na primeira fase, que a sua pena basilar foi fixada em 22 anos de reclusão e 11 dias-multa, ao considerar os seus antecedentes (SEEU n. 2000089-50.2021.8.11.0008).

Sabe-se que o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
"não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (...)"
(AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, Relator Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/3/2023).

Na hipótese, caso fosse aplicar a fração de 1/6, usualmente aceita pelo c. STJ e por este e. Tribunal, para negativar os antecedentes, a pena

basilar sofreria o aumento de 03 anos, 04 meses e 12 dias-multa, isto é, além daquele fixado pela sentença (22 anos de reclusão).

E, desse modo, tendo sido aplicada a fração mais benéfica do que a de 1/6 pelo juiz sentenciante, não há o que ser reparado por esta e. Câmara, uma vez que, repita-se, não há direito subjetivo à adoção da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas do preceito secundário do crime de latrocínio.

Na segunda fase dosimétrica, quanto ao pedido para reconhecimento da atenuante da menoridade (CP, art. 65, I), como bem exposto no parecer ministerial da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça, Rosana Marra,
“conclui-se pela sua não incidência no caso em tela, uma vez que, na data do fato, o apelante WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO contava com 21 (vinte e um) anos completos, o que impede a sua incidência, por força do próprio texto legal, que dispõe da sua aplicação ao menor de 21 anos”.

Não obstante, verifico um erro aritmético na sentença quanto à aplicação da fração de 1/6, ainda na segunda fase, para agravar a pena em decorrência da agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP (vítima maior de 60 anos), devendo ser redimensionada a reprimenda para 25 anos, 8 meses e 12 dias-multa.

Enfatizo que, considerando a fração supracitada, a pena de multa deveria ser fixada em 13 dias-multa, no entanto, por ser recurso exclusivo da defesa, mantém-se em 12 dias-multa, na forma como foi fixada na sentença.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento e diminuição, torno definitiva a pena do apelante, WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO, em 25 anos, 8 meses e 12 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Por fim, a
“hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são matérias que demandam a análise do Juízo da Execução Penal, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, que pode eventualmente sofrer alterações até a data do pagamento.”
(AP n. 1000305-84.2023.8.11.0096, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara, DJE 08/11/2024).

Em assim sendo, a análise do pedido de isenção das custas processuais deve ser feita no juízo da execução (TJMT, AP n. 1000016-18.2023.8.11.0011, de minha relatoria, Primeira Câmara, DJE 28/11/2024).

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexame, julgo:
1)

RECURSO DESPROVIDO em relação aos apelantes MATHEUS DOS SANTOS DE ALMEIDA e RUBENS GONCALO DOS ANJOS; 2) PROVIDO PARCIALMENTE o apelo de WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO
, por razões diversas das apresentadas nas razões recursais, tão somente, para o redimensionamento da sua pena definitiva para 25 anos, 8 meses e 12 dias-multa, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025